Tribunal: STJ
Processo: 6073721-22.2024.8.09.0160
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239284 - GO(2025/0242690-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
AGRAVANTE
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVADO
: RODRIGUES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ISSA VICTOR WENDMANGDE NANA - DF066691
RICARDO CALTAGIRONI DANTAS LOURENÇO - DF084437
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
.
SÚMULA N. 7/STJ ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
Recurso Especial em razão do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
II – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56921936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 4b8aa08c-8bf8-419e-a3fd-1f08c3ace59e

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 4b8aa08c-8bf8-419e-a3fd-1f08c3ace59e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239284 - GO(2025/0242690-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
AGRAVANTE
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVADO
: RODRIGUES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ISSA VICTOR WENDMANGDE NANA - DF066691
RICARDO CALTAGIRONI DANTAS LOURENÇO - DF084437
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
.
SÚMULA N. 7/STJ ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
Recurso Especial em razão do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
II – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
Recurso Especial em razão do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Sustenta a parte Agravante, em síntese, ser a controvérsia exclusivamente
normativa: saber se a inversão ampla, sem delimitação e com imposição de prova
negativa à ré, compatibiliza-se com os arts. 6o, VIII, do CDC e 373, § 1o e § 2o, do CPC.
Por fim, requer o provimento do recurso.
Impugnação às fls. 335-343e.
Documento eletrônico VDA55992636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:59
Código de Controle do Documento: 887d98ee-bb6f-4730-8c13-4bc1b01a01ee

É o relatório.
VOTO
Ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada,
nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a
qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para
negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é
admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser
apreciado pelo colegiado” (cf. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
, DJe 5.09.2025).
REsp n. 2.148.059/MA
Não assiste razão à parte Agravante, porquanto, nas razões do Recurso
Especial, aponta-se ofensa aos arts. 373, I e II e § 1o, do CPC e 6o, VIII, do CDC,
alegando-se, em síntese: a) a forma como se deu a inversão do ônus da prova trouxe
para a Recorrente o ônus de realizar prova diabólica; b) não há hipossuficiência da
parte Autora apta a desincumbir o encargo processual probatório quanto ao fato
constitutivo de seus alegados direitos.
Acerca do tema, a Corte
após minucioso exame dos elementos
a qua,
fáticos contidos nos autos, consignou (fls. 114-119e):

O propósito recursal, circunscreve-se, essencialmente, em verificar se
houve vício de fundamentação na decisão recorrida e se é possível ou não
a inversão do ônus probatório no caso concreto, além da suficiência das
provas já apresentadas pelas partes.
[...]
Como visto, a decisão delimitou muito bem as questões controvertidas, bem
como indicou a presença dos requisitos ensejadores da inversão do ônus
da prova, ainda que de modo sucinto, o que, contudo, não pode ser
confundido com falta de fundamentação. Senão vejamos:
[...]
No mais, impende destacar que a inversão do ônus da prova, conforme
regra prevista no inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do
Consumidor pressupõe duas hipóteses conjuntas: a existência de fato
verossímil e a hipossuficiência do consumidor, senão veja-se:
[...]
O referido instituto visa assegurar a igualdade entre os partícipes da relação
de consumo, uma vez que permite que o consumidor supere, por
determinação legal, a dificuldade técnica de produzir eventual prova acerca
dos fatos constitutivos do seu direito, pela transferência à parte contrária do
peso de comprovar o que lhe favorece.
[...]
Sabe-se, ainda, que a sua aplicação, à luz do dispositivo legal supracitado,
não é automática, porquanto cabe ao condutor do feito analisar as
condições de verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, conforme
o conjunto fático probatório dos autos (STJ - AgRg no REsp: 1.181.447 PR
Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
2010/0031847-3,
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
15/05/2014,
.
22/05/2014)
Entretanto, não basta a mera invocação da condição de consumidor, de
modo que as partes não estão dispensadas de atender a regra básica
prevista no ordenamento processual civil a respeito do encargo probatório.
Logo, a inversão do ônus da prova tem cabimento quando houver
Documento eletrônico VDA55992636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:59
Código de Controle do Documento: 887d98ee-bb6f-4730-8c13-4bc1b01a01ee

verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica que impeça o
consumidor de produzir determinada prova.
No que tange à hipossuficiência da parte, deve ela ficar demonstrada em
relação aos meios de prova, vale dizer, a inversão tem que se dar sobre
critérios seguros a respeito da impossibilidade ou dificuldade concreta de a
parte produzir prova de suas alegações.
[...]
Na hipótese vertente, não restou demonstrada a dificuldade ou
impossibilidade da comprovação dos fatos defendidos pela agravante,
notadamente quanto à existência de defeito nas instalações internas da
agravada que originaram o incêndio, além da inexistência de falha na
prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
Incumbe à agravante, assim, demonstrar que não teve culpa pelos
prejuízos alegados, e não, necessariamente, que os danos não ocorreram,
ao contrário do que alegou em seu recurso.
Por outro lado, é evidente a hipossuficiência técnica da
não possuindo ela a melhor condição probatória,
consumidora/agravada,
além de vislumbrar-se, no caso concreto, a verossimilhança das alegações
.
da exordial, diante da possível origem elétrica do incidente
Desse modo, verifica-se que os argumentos declinados nas razões
recursais não revelam a necessidade de afastar a inversão do ônus da
prova nos moldes pretendidos.
Ademais, sobreleva destacar que, segundo a teoria da distribuição dinâmica
do ônus probatório, expressamente acolhida no § 1o do artigo 373 do
Código de Processo Civil, é autorizado ao julgador atribuí-lo a quem tiver
melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas
de cada caso.
Se não bastasse, ainda que a parte
não fosse
autora/agravada
hipossuficiente econômica ou técnica (o que não é o caso dos autos), por si
só, não tem o condão de impossibilitar a inversão do ônus da prova, haja
vista que, nos termos do dispositivo supracitado, fora dos casos previstos
em lei, poderá o juiz atribuir o ônus probante de forma distinta da regra
geral, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou
à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório.
[...]
Nessa intelecção, imerece reparos a decisão atacada, porquanto proferida
em consonância com as disposições legais pertinentes, razão pela qual o
desprovimento da insurgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e nego-lhe
provimento, para manter a decisão objurgada tal como lançada. (destaques
meus)

, a análise da pretensão recursal – a forma como se deu a inversão
In casu
do ônus da prova trouxe para a Recorrente o ônus de realizar prova diabólica e não há
hipossuficiência da parte Autora apta a desincumbir o encargo processual probatório
quanto ao fato constitutivo de seus alegados direitos – a fim de revisar o entendimento
adotado pela Corte
– não restou demonstrada a dificuldade ou impossibilidade
a qua
da comprovação dos fatos defendidos pela agravante e é evidente a hipossuficiência
técnica da
não possuindo ela a melhor condição probatória –
consumidora/agravada,
demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso
especial, à luz da
, segundo a qual,
Súmula n. 7/STJ
a pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
AÇÃO COLETIVA. ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA55992636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:59
Código de Controle do Documento: 887d98ee-bb6f-4730-8c13-4bc1b01a01ee

INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA
DA
.
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
DE

SÚMULA
284/STF
INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
1. No que se refere à tese de preclusão, cumpre observar que a parte
recorrente não amparou o inconformismo na violação de qualquer lei
federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido por
violado implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo
a incidência da
("É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula 284/STF
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."). Nesse diapasão:
AgInt no AgInt no
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp 793.132/RJ
Quarta Turma, DJe
AgRg no
, Rel. Ministro
12/3/2021;
REsp 1.915.496/SP
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
e AgInt no
8/3/2021;
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
REsp 1.884.715/CE
1°/3/2021.
2. É cabível o recurso de agravo de instrumento quanto à pretensão relativa
à redistribuição do ônus da prova. Precedente.
3. No mais, o Tribunal de origem determinou a inversão do ônus da prova
no caso, sendo que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de
origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
na
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
REsp n. 1.774.938/RS
PRIMEIRA TURMA, j. em
DJe de
- destaques meus.)
13/6/2022,
20/6/2022

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL EM FACE
DE RESOLUÇÃO DA ANEEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
fundamentar as decisões judiciais. Como é cediço, o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do
seu convencimento. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
2. O recurso não comporta conhecimento no tocante à tese de omissão
quanto à análise do disposto no
da Resolução Normativa n.
art. 163
pois as resoluções, portarias e instruções normativas não se
414/2012,
enquadrava no conceito de lei federal constante do
da
art. 105, inciso III,
Constituição da República. Precedentes.
3. O Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos fático-
probatórios, concluiu pela caracterização da relação de consumo e pela
inversão do ônus da prova. Para rever a conclusão, seria necessário o
reexame de provas e fatos, providências descabidas no âmbito do recurso
especial. Incidência da Súmula n. 7 desta Corte Superior.
4. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual impendido conhecimento de questão suscitada pela alínea a, da
previsão constitucional, prejudica a análise da divergência jurisprudencial
acerca do tema. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55992636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:59
Código de Controle do Documento: 887d98ee-bb6f-4730-8c13-4bc1b01a01ee

5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro TEODORO SILVA
AREsp n. 2.569.035/RS
SANTOS, SEGUNDA TURMA, j. em
DJEN de
-
12/3/2025,
18/3/2025
destaques meus.)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
, Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
, Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55992636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:59
Código de Controle do Documento: 887d98ee-bb6f-4730-8c13-4bc1b01a01ee

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.239.284 / GO
Número Registro: 2025/0242690-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
54176400520248090160 607372122 60737212220248090160
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
OUTRO NOME : CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
RECORRIDO
: RODRIGUES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ISSA VICTOR WENDMANGDE NANA - DF066691
RICARDO CALTAGIRONI DANTAS LOURENÇO - DF084437
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Documento eletrônico VDA56866480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:59
Código de Controle do Documento: 4b954029-61fa-4e88-8ef5-2bbc03c20c76

AGRAVANTE : CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVADO
: RODRIGUES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ISSA VICTOR WENDMANGDE NANA - DF066691
RICARDO CALTAGIRONI DANTAS LOURENÇO - DF084437
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:59
Código de Controle do Documento: 4b954029-61fa-4e88-8ef5-2bbc03c20c76